Tribunal: TJMMG
Processo: 2000354-24.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000354-24.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 26/08/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente o presente recurso de embargos de declaração, apenas para assegurar o pronunciamento a respeito da omissão arguida, sem alterar a decisão embargada. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Cb PM Adiel Ávila da Silva Ferreira, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que condenou o embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão); à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 312 (falsidade ideológica); e à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime do art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM), totalizando 2 (dois) anos de pena restritiva de liberdade, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Em suas razões, a defesa afirmou que o acórdão acostado no evento 26 contém omissão que precisa ser sanada, uma vez que manteve a condenação do embargante, fixando pena total de 2 (dois) anos de privação de liberdade, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mas deixou de analisar o pedido de concessão do sursis, conforme autoriza o art. 84 do CPM, diante das condições objetivas e subjetivas presentes nos autos e que são favoráveis ao réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o acórdão embargado é omisso, de igual forma, na medida em que o colegiado não se manifestou a respeito de uma questão de fato e de direito relevante, decorrente da afronta ao princípio da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa, em desfavor do réu, porquanto o prazo mínimo de 3 (três) anos fixado para o período de prova da suspensão condicional da pena está em desconformidade com o mínimo legal vigente, à época dos fatos, que era de 2 (dois) anos, conforme redação anterior do art. 84 do CPM. Pontuou que o acórdão é silente sobre ambos os pontos, limitando-se a manter a condenação, sem se pronunciar sobre a concessão do sursis nem sobre o prazo correto de sua aplicação, à luz da norma mais benéfica vigente no momento do fato. Com esses argumentos, requereu, in verbis: 1. Conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa sobre: 1.1 A possibilidade de concessão do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, tendo em vista a pena fixada e o regime aberto; 1.2 A correção do prazo mínimo de suspensão condicional da pena, para que se observe a redação do art. 84 do CPM vigente à época dos fatos, que previa o mínimo de 2 (dois) anos, por se tratar de norma penal mais benéfica. 2. A manifestação expressa de todos os dispositivos constitucionais, supralegais e legais suscitados, para fins de prequestionamento. 3. Por fim, a intimação pessoal da Defensoria Pública, contando-lhe o prazo em dobro, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50 c/c art. 128, inc. I da L.C. 80/94 e art. 74 inc. I da Lei Complementar Estadual n.65/03. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso em razão de estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme é de amplo conhecimento, o recurso dos embargos declaratórios, nas ações penais processadas nesta Justiça especializada, com previsão no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), têm por objetivo suprir omissões, eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades ou corrigir contrariedades eventualmente reveladas na decisão hostilizada. No caso vertente, depois de analisar os autos com o rigor recomendado, constatei que a decisão impugnada, de fato, contém a omissão alegada, porquanto não houve pronunciamento a respeito dos temas levantados pela defesa técnica, representada pela douta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Os temas suscitados, de acordo com a defesa, referem-se: (I) à negativa de concessão ao embargante do benefício do sursis penal, conforme lhe é assegurado pela regra do art. 84 do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (CPM), e (II) à inobservância ao princípio que veda a retroatividade da lei mais gravosa em prejuízo do réu. Nesse sentido, a defesa técnica arguiu que o tempo de 3 (três) anos de suspensão condicional da execução da pena fixado na sentença precisa ser redimensionado para 2 (dois) anos, exatamente como era previsto na redação do art. 84 do CPM, antes de sua modificação processada pela Lei n. 14.688, de 2023. Quanto à concessão do sursis penal, nenhuma razão assiste à defesa, pois, ainda que sobre ele não tenha havido qualquer pronunciamento no acórdão impugnado, é certo que o benefício foi decidido na sentença de primeiro grau, não se compreendendo por qual razão sua concessão está sendo novamente reclamada nestes aclaratórios. A defesa arguiu, ainda, a inobservância, na sentença primeva, ao princípio que veda a retroatividade da lei em prejuízo do réu. Nesse sentido, pugnou pelo cumprimento do sursis no prazo mínimo de 2 (dois) anos, exatamente como era previsto no art. 84 do CPM, antes da modificação introduzida pela Lei n.14.688, de 2023. Mais uma vez a douta defesa não será contemplada pela razão. O art. 84 do CPM, antes da Lei inovadora n. 14.688 de 20 de setembro de 2023, previa a concessão do benefício pelo prazo de 2 (dois) a 6 (seis) anos, deixando ao poder discricionário do julgador, a definição pelo quantum, desde que respeitados esses limites mínimo e máximo. Logo, na minha compreensão, não há que se atrelar o prazo mínimo de 3 (três) anos fixado pelo colendo CPJ da 3ª AJME para cumprimento do sursis concedido ao embargante, à lei inovadora, essa que, tendo sido sancionada pelo Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, no dia 20 de setembro de 2023, passou a vigorar somente 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, no dia 21 de setembro de 2023. Reconheço a omissão alegada na decisão embargada, sem, contudo, vislumbrar a necessidade de qualquer medida para o seu suprimento que ultrapasse o presente pronunciamento, porquanto o benefício reclamado já tenha sido concedido na sentença de primeiro grau. Quanto à segunda tese arguida, de igual modo, entendo por sua improcedência, uma vez que o julgador não está obrigado a fixar o prazo mínimo previsto pelo legislador. Por todo o exposto, acolho parcialmente o presente recurso de embargos de declaração, apenas para assegurar o pronunciamento a respeito da omissão arguida, sem alterar, por motivos óbvios, a decisão embargada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator